Tribunal: TJMT
Processo: 1008816-39.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008816-39.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 621.160.881-00 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE), ANDRESSA REIS BATULEVCH (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM E, POR MAIORIA, A DENEGOU, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O EMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI QUE CONCEDEU A ORDEM, MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA -
1.

PRELIMINAR
:
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO
– UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUBSTITUTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NO QUE SE REFERE À PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO PACIENTE PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM O RITO DA VIA ELEITA
-
2
. MÉRITO:
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE SOCIAL DO SUSPEITO EVIDENCIADA – SUJEITO QUE PERMANECEU PRESO CAUTELARMENTE DURANTE TODA A FASE DO SUMÁRIO DA CULPA –
PERICULUM LIBERTATIS
QUE SE MANTÉM HÍGIDO – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO DE DIGNIDADE CONSTITUCIONAL E, NO REMANESCENTE,
ORDEM DENEGADA.

1.

PRELIMINAR:
A orientação jurisprudencial é no sentido de que a utilização
do
habeas corpus
deve se dar de forma racional, com o devido prestígio do sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio, notadamente se já interposto com as mesmas insurgências do
mandamus
, sem prejuízo de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano, o que inexiste
in casu
, no que se refere à pretendida desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal, mesmo porque a matéria exige maiores incursões no acervo de prova do processo originário, que não se admite na via eleita.

2.

MÉRITO:

Permanecido preso o paciente durante toda a fase do sumário da culpa e mantendo-se hígidos os motivos ensejadores do decreto originário da prisão preventiva, descabe a sua soltura após a prolação da decisão de pronúncia, apresentando-se, portanto, legítimo o encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada e da periculosidade social demonstrada pelo suspeito.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. EDNO DAMASCENA DE FARIAS

PACIENTE

JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT,
por manter a sua prisão preventiva na decisão de pronúncia
, proferida nos autos da Ação Penal n.º 1001060-44.2020.8.11.0022, em que é acusado da prática do art. 121, §2º, incs. II e VI, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando que o paciente foi pronunciado por ter a d. autoridade tida por coatora se valido do “
bolorento e inexistente in dubio pro societate, uma pedalada retórica que não tem previsão em nosso ordenamento jurídico, em que vige o princípio do in dubio pro reo”
, pois, na intelecção do patrono,
existe prova suficiente indicando que não houve o
animus necandi
,
tendo sido acidental o disparo de arma de fogo, a tornar indispensável a
desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal
, mesmo porque inexistiu risco de morte para a vítima.

Lado outro, assevera que
não se apresenta mais necessária a prisão preventiva, por ausência do
periculum libertatis
,
porquanto já encerrada a fase do sumário da culpa, com a prolação da decisão de pronúncia, da qual o paciente e seu defensor foram devidamente intimados, de modo que o julgamento perante o Tribunal do Júri pode ocorrer até mesmo na ausência do réu.

Outrossim, afirma que, ao contrário da vítima que tem uma vasta lista de registros criminais, inclusive, por crimes de natureza grave, o favorecido nessa ordem possui tão somente uma anotação por delito de embriaguez ao volante, que é de perigo abstrato,
não havendo qualquer outro indicativo de que a sua liberdade representa um perigo à ordem pública
, a fazer jus à liberdade provisória, mesmo que condicionada ao cumprimento da cautelares menos severas.

Ante o que expõe, o impetrante requer,
inclusive

liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para revogar a sua prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício, mesmo que seja condicionado ao cumprimento de restrições diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 87932496 ao ID 87948456.

O processo eletrônico foi distribuído à relatoria deste subscrevente por prevenção ao
Habeas Corpus
n.º 1022425-26.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID
88221465) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 89185456.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,

preliminarmente
,
pela extinção parcial do
habeas corpus
e,
no mérito
,
pela
denegação da ordem
(ID 89564494).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDNO DAMASCENA DE FARIAS – OAB/MT Nº 11.134.

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HERÓICO – SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio,
consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isto, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
” (STJ - HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) – destaquei.

À vista disso, na hipótese versada, considero incabível, por meio da via eleita, a análise da pretendida desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal, ao argumento de que restou comprovada durante a instrução criminal da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri a ausência do
animus necandi
do paciente e de que inexistiu risco de morte para a vítima, uma vez que a matéria comporta exame em recurso próprio, que é o
recurso em sentido estrito
, inclusive, já interposto pela i. Defesa, como informado pelo próprio impetrante na inicial deste
mandamus
.

Nesse aspecto
o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020) - destaquei.

De mais a mais, não vislumbro a ocorrência de flagrante ilegalidade a ser sanada mediante a concessão da ordem de ofício da presente impetração, pois a d. autoridade tida por coatora afirmou na decisão de pronúncia que os elementos probatórios colhidos em juízo evidenciam o
animus necandi
, a impedir o acolhimento do pleito desclassificatório da conduta ilícita imputada ao paciente, de modo que, para infirmar tal conclusão seria necessário maiores incursões no acervo de provas do processo originário, que não se admite na via de cognição célere e sumária do
habeas corpus.

Nesse sentido é o precedente da Corte Cidadã:

“
Ademais, a Corte de origem pontuou que o meio utilizado pelo paciente para o intento delituoso (disparo de arma de fogo) é incompatível com a ausência de animus necandi, não havendo falar em desclassificação da conduta. Assim, para infirmar tais conclusões seria necessário reexame detido do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se revela possível na via do habeas corpus
” (HC 402.617/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018).

Fosse pouco, como bem ressaltou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, o firmatário do remédio heroico não se incumbiu de trazer aos autos eletrônicos documentos aptos a comprovar, de forma irrefutável, as teses de que o disparo de arma de fogo supostamente realizado pelo increpado teria se dado de forma acidental, a indicar a ausência da intenção de matar, e de que a vítima sequer correu risco de morte.

E, como se sabe,
o
habeas corpus
se constitui em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e cognição sumária, que não contempla a produção de provas, a pressupor, por isto mesmo,
a existência de prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, capaz de demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente.

Nesse contexto, calha observar que
constitui ônus do impetrante instruir, ainda que minimamente, o pedido de
habeas corpus
, mormente quando se trata de Defensor, e não do próprio segregado postulando em causa própria, visto tratar-se de profissional preparado tecnicamente, com melhor domínio sobre a questão jurídica, com mais experiência e condições para fazer compreender as suas alegações, não cabendo ao Poder Judiciário suprir a deficiência do remédio heroico, buscando subsídios que não foram providenciados pelo interessado.

Portanto, resta evidente que a pretendida desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado imputado ao paciente para o de lesão corporal não comporta análise na via estreita do
habeas corpus
, devendo, neste ponto, a presente impetração ser extinta, sem análise do mérito.

Ante o exposto,
preliminarmente
, suscito a carência de ação por inadequação da via eleita, e
extingo o feito sem exame do mérito
apenas
em relação
à pretendida desclassificação do crime de tentativa de homicídio pelo qual o paciente foi pronunciado
,
fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c art. 485, inc. IV, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por outro lado, em relação às teses defensivas remanescentes, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Consoante se verifica na prova pré-constituída, o paciente
José Francisco do Nascimento
foi pronunciado como incurso nas penas do
art. 121, §2º, incs. II e VI, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, por supostamente ter tentado contra a vida da vítima
Andressa Reis
Batulevch
.

Na decisão de pronúncia, o d. magistrado singular manteve a prisão preventiva por vislumbrar a persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional originário, fazendo-se, ainda, imprescindível a medida para a
garantia da ordem pública
, diante das circunstâncias em que o delito foi cometido, que evidenciam a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade social do suspeito.

Com efeito, depreende-se dos elementos informativos contidos nos autos eletrônicos que, no dia fatídico, o favorecido nessa ordem ingeria bebida alcoólica em um bar e, ao deixar o local, sentiu a falta da bolsa que portava, questionando os presentes acerca do paradeiro do objeto.

Porém, como todos afirmaram não ter avistado o acessório, o suspeito supostamente dirigiu-se até a sua residência, apossou-se de uma arma de fogo e retornou ao estabelecimento.

Sucede que, em razão das indagações insistentes do encarcerado, a vítima e ele teriam iniciado uma discussão, que evoluiu para vias de fato, tendo, em dado momento, o paciente, em tese, efetuado o disparo em direção a
Andressa Reis
Batulevch
, a qual foi prontamente socorrida e encaminhada ao hospital, onde recebeu o atendimento médico necessário.

Aliás, de acordo com os relatos da própria ofendida e de uma pessoa que estava presente no local, colhidos durante a instrução criminal, no cenário delituoso o increpado teria afirmado “
eu comecei, agora vou terminar”
, a indicar o claro intento de ceifar a vida da mulher com quem havia discutido.

Logo, à semelhança do que externado pelo d. julgador singular, concluo que existem motivos plausíveis para que o pronunciado seja mantido em cárcere provisório para o resguardo da segurança pública, pois a gravidade concreta da conduta ilícita a ele atribuída extrapola aquela prevista abstratamente no tipo penal, uma vez que demonstra a ousadia e destemor que teve ao buscar em sua residência um revólver no intuito de, senão tentar contra a vida de alguma pessoa, ao menos amedrontar os presentes para ver se obtinha êxito na localização da bolsa que afirma estar portando quando chegou ao bar.

E, não encontrando o acessório que procurava, supostamente iniciou uma discussão com a vítima e efetuou um disparo contra ela, causando-lhe uma lesão, que somente não a levou a óbito por circunstâncias alheias.

De mais a mais, há de se considerar ainda que o suposto comportamento ilícito do suspeito não colocou em risco apenas a vida da ofendida, mas também de todos os presentes no bar, evidenciando o total menosprezo que possui com a vida humana.

Diante de tais circunstâncias, resta evidente que a alegação defensiva de que a ofendida, ao contrário do paciente, possui um vasto histórico criminal, em nada altera a conclusão pela necessidade da prisão preventiva, pois lastreada na análise das circunstâncias e do modo de execução do crime, que fazem pressupor ser o favorecido nessa ordem perigoso ao meio social.

A propósito, a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”

(HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020) – destaquei.

Dessa forma, não há como considerar, assim como quer fazer crer a i. Defesa, que não mais existe o
periculum libertatis
, uma vez que do cotejo dos motivos justificadores da medida constritiva com a prova pré-constituída no remédio heroico conclui-se que a prisão preventiva ainda é necessária para a garantia da ordem pública.

Aliás
, a
c. Terceira Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1022425-26.2020.8.11.0000, impetrado anteriormente em benefício do mesmo paciente e que versa sobre os mesmos fatos ilícitos, reconheceu a
legalidade da prisão preventiva decretada
, como se verifica na ementa do acórdão abaixo transcrita:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
1. TESE DE QUE O DELITO NÃO PODE SER QUALIFICADO COMO FEMINICÍDIO DE ANÁLISE PREJUDICADA –
TIPO PENAL DERIVADO DO ART. 121, §2º, INC. VI, DO CP QUE NÃO FOI IMPUTADO AO PACIENTE NA DENÚNCIA OFERTADA –
2. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – MODUS OPERANDI EMPREGADO – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que na denúncia ofertada, já devidamente recebida pelo d. magistrado singular, não foi atribuído ao paciente o tipo penal derivado previsto no art. 121, § 2º, inc. VI, do CP, resta prejudicado o exame do argumento defensivo de que o delito imputado não pode ser qualificado como feminicídio.

2.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, lastreada na gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada pelo modus operandi empregado, se as razões de decidir e o contexto fático dos autos demonstra que o suspeito, por não localizar sua bolsa no estabelecimento comercial em que estava, teria se dirigido até sua residência, pegado uma arma de fogo e retornado ao local, questionando a todos os presentes do paradeiro de seu acessório, ocasião em que supostamente iniciou uma discussão com a vítima, que progrediu para vias de fato e o disparo de arma de fogo, que atingiu a ofendida no abdômen, a qual somente não faleceu, porque socorrida e encaminhada ao hospital, pois tais fatores concretos revelam a aparente ousadia e destemor que o increpado possui em efetuar disparos de arma de fogo em local com diversas pessoas presentes, demonstrando indiferença com a vida humana, bem assim a sua aparente periculosidade social, deixando patente que a única providência cautelar capaz de proteger a segurança pública é a prisão preventiva”.

Fosse pouco, ainda há de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento jurisprudencial no sentido de que “
tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade
”

(AgRg no RHC 126.409/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).

Portanto, como o increpado foi mantido encarcerado provisoriamente durante toda a instrução da fase do sumário da culpa, inviabilizada está a sua soltura nesse momento, em que restou pronunciado, uma vez que se mantêm hígidas as circunstâncias justificadoras de sua prisão preventiva.

Desse modo, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindível a medida segregatícia para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no
art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E, como bem preleciona Guilherme de Souza Nucci, “
se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011) – destaquei.

Destarte, conforme preconiza o art. 282, §6º, do CPP, o decreto da prisão preventiva, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Assim,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto, especificamente no que diz respeito

à pretendida desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal,
EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante a carência de ação por falta de interesse de agir (inadequação da via eleita),
fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c art. 485, inc. IV, do CPC.
E, quanto ao demais,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO
, mantendo, por conseguinte, sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Eminentes pares:

Ouvi atentamente a exposição do douto advogado e também o voto do eminente relator que colocou a situação fática e jurídica com relação ao caso.

Julgo extinto sem conhecimento do mérito parte do
habeas corpus,
mas, quanto a tese colocada pelo douto advogado de que estava combatendo a manutenção da prisão na pronúncia por falta dos requisitos e que o crime era meramente tentado, isso não vem ao caso.

Denego a ordem levando em consideração o fato que o paciente já responde ou é condenado por direção por estado psicomotor alterado pela ingestão de bebida alcóolica.

Nesse segundo fato em que se discute uma tentativa de homicídio e que o paciente vai a uma zona de baixo meretrício, permanece por um tempo, também bêbado e retorna imputando a quem estava na casa a prática do furto da sua bolsa, sem mais nem menos foi saindo a vítima e ele saca do revólver, evidentemente, motivado pela ingestão de álcool, atira, vindo a atingir a vítima, a qual felizmente não veio a óbito.

Logo, o paciente oferece sim risco à garantia da ordem pública porque solto, a cada vez que ingere bebida alcóolica, comete um ato criminoso, que primeiro foi na direção, agora uma tentativa de homicídio e pode chegar a uma terceira vez, se ele não conter a ingestão de bebida alcoólica, a fatos mais graves.

Com essas breves considerações, acompanho o voto do douto relator para denegar a ordem.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

O único antecedente criminal do paciente é a condenação por embriaguez ao volante?

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Sim.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Peço vênia aos eminentes pares para conceder a ordem, pois me parece que o problema maior do paciente é com bebida alcóolica; o primeiro crime foi cometido por estar embriagado em direção de veículo mediante efeito de álcool, e novamente alcoolizado cometeu este segundo crime.

O paciente estava embriagado, tanto que as testemunhas observaram que ele caiu três vezes da moto quando tentou sair; logo, o problema do paciente me parece ser o vício que ele ostenta, que o leva a cometer esses delitos, ambos sob o efeito de álcool. E o problema com alcoolismo não pode ser resolvido com prisão.

Não vejo periculosidade acentuada em um crime com essas características. Uma condenação por embriaguez ao volante e uma tentativa de homicídio cometido quando estava embriagado não são motivos bastante para resguardar a ordem pública por meio da prisão do paciente.

Penso que medidas cautelares alternativas bastam para conter a “periculosidade” a ele atribuída.

Peço vênia a Vossas Excelências e concedo a ordem mediante fixação de medidas cautelares alternativas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021